Tribunal: TJDFT
Processo: 0752920-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOMICÍLIO DO RÉU. JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Restando incontroverso que o réu se encontra domiciliado na Região Administrativa do Jardim Botânico, albergada pela circunscrição Judiciária de Brasília, a competência para o julgamento da demanda será do seu domicílio, nos termos do referido art. 46 do CPC.
2. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 15a Vara Cível de Brasília/DF.